Tribunal: TJPA
Processo: 0802275-98.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802275-98.2020.8.14.0040

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. ADI Nº 5090/DF. NÃO IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A tese alusiva a ocorrência de prescrição bienal não se aplica ao caso vertente como expressamente rejeitado pela decisão recorrida.

A sentença vergastada não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada.

É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da Relatora. 08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.03.2022 a 28.03.2022.

Belém/PA, 28 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0802275-98.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA (ID 7459174)

AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que negou provimento ao apelo municipal, no sentido de ratificar a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS, decorrente de vínculo precário.

Em brevíssima síntese, o agravante aduziu a necessidade de sobrestamento do feito em razão de ter ventilado na sua defesa a tese da prescrição bienal do FGTS.

Quanto ao mérito, alegou que a correção do FGTS deverá ocorrer mediante atualização dos saldos depositados com incidência da TR. No mesmo sentido citou o REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731.

Requereu o provimento deste agravo para reformar a decisão recorrida pelas razões acima.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, consigno que a tese alusiva a ocorrência de prescrição bienal não se aplica ao caso vertente como expressamente rejeitado pela decisão recorrida, senão vejamos:

“Enquanto matéria de ordem pública (prescrição)
observo que o vínculo precário vigeu de janeiro/2011 a abril/2018
, consoante contratos administrativos colacionados (ID’s 5375748 a 5375752).
Por sua vez a presente ação restou ajuizada em 17/03/2020
,
portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação
.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.”

Quanto a alegada necessidade de suspensão deste processo em razão da ADI nº 5090/DF também não é o caso.

Isto porque a controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS - não se ajusta em rosca fina ao caso concreto. Explico.

Na presente hipótese a sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada.

É importante reiterar que o eventual adimplemento da condenação ocorrerá mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731, cuja tese fixada foi a seguinte:

“A remuneração
das contas vinculadas ao FGTS
tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”
Grifei.

Cabe acrescentar, a propósito de esclarecimento, que a supracitada tese firmada no referido repetitivo encontra-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar prolatada pelo Ministro Luís Roberto Barroso (ADI nº 5090/DF).

Por fim, é pertinente assinalar que na própria ADI nº 5090/DF a discussão cinge-se a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS também sinalizando para não similitude com a hipótese concreta em apreciação.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/03/2022